Tribunal: TJMT
Processo: 1011236-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011236-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fraldas, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), I. E. R. D. S. - CPF: 110.294.261-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), I. E. R. D. S. - CPF: 110.294.261-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACIELE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 736.906.601-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – NEGADO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INSURGÊNCIA – INTERPOSTO AGRAVO INTERNO– AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE INSUMOS

E FRALDAS DESCARTÁVEIS –

MENOR
DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE EDWARDS (CID Q91) -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE
-

DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Estando o agravo de instrumento pronto para o julgamento, resta evidenciada a perda do objeto do recurso de agravo interno, não competindo sua análise.

2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

3. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

4. Cabe também ao ente público municipal, o fornecimento de fraldas descartáveis infantis, para criança acometida por doença grave, como parte dos insumos necessários de assistência à saúde.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá-MT, em face da decisão monocrática, disponível no ID n.
93079498
, proferida por este Relator, no Agravo de Instrumento pretérito, na qual indeferi a tutela de urgência pleiteada.

A decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar no 1015620-94.2021.8.11.0041 movida pelo Ministério Público Estadual, em favor de I.E.R.S representado por SUA GENITORA Jaciele Ribeiro da Silva, determinou o fornecimento mensal de 240 (duzentas e quarenta) unidades de fraldas descartáveis - tamanho médio e 01 (um) sabonete líquido marca granado de 250 ml ao menor, portador da Síndrome de Edwards (CID Q91) que se encontra há mais de 2 (dois) meses internado na UTI neonatal do Hospital Santa Helena, o que motivou interposição do Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão merece ser reformada, tendo em vista que não ficou
evidenciada a urgência/risco de vida e sem que tenha comprovado a probabilidade do direito.

Insurge que o juízo singular determinou o fornecimento do insumo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de realização de bloqueio judicial e de transferência de valores, e ainda deferiu, liminarmente, o fornecimento de sabonete líquido, o que alega carência de respaldo técnico, urgência e emergência, bem como consigna que o sabonete requerido é insumo de higiene pessoal e não está contemplado em nenhuma portaria da secretaria de saúde. Ademais, argumenta que fraldas descartáveis não são consideradas medicamentos, mas sim produtos de higiene pessoal e existe atualmente uma regulação e legislação específica para liberação.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada ou subsidiariamente que seja substituído por outro fornecido pelo Sistema Único de Saúde.

Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n.
99865965
, e pugna pelo desprovimento deste agravo de instrumento e no id.
100365995 contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre pontuar que, estando o agravo de instrumento pronto para o julgamento, resta evidenciada a perda do objeto do recurso de agravo interno, não competindo sua análise.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar no 1015620-94.2021.8.11.0041 movida pelo Ministério Público Estadual, em favor de I.E.R.S representado por SUA GENITORA Jaciele Ribeiro da Silva, determinou o fornecimento mensal de 240 (duzentas e quarenta) unidades de fraldas descartáveis - tamanho médio e 01 (um) sabonete líquido marca granado de 250 ml ao menor, portador da Síndrome de Edwards (CID Q91) que se encontra há mais de 2 (dois) meses internado na UTI neonatal do Hospital Santa Helena, o que motivou interposição do Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT.

Pois bem. A irresignação do Município de Cuiabá não deve prosperar.

Isto porque, imperioso registrar, a questão relativa a responsabilidade solidária dos Entes públicos de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto de inúmeros julgados pelo plenário do STF, vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 855.178-RG/PE, REL. MIN. LUIZ FUX. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.3.2015.

1. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015,
submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.

3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.

4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - RE 933857 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 14-03-2016 PUBLIC 15-03-2016). (destaquei)

Considerando, então, que, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabe a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

Deste modo, o ingresso da ação em face do Município, Estado ou União, trata-se de opção do cidadão, não configurando violação à divisão de competências instituída administrativamente no âmbito do SUS, o ingresso de ação somente em face do município.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, dentre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Ademais, a Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o dever de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

§ 1o O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010) I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil; (...).”

In casu,
trata-se de
fornecimento mensal de 240 (duzentas e quarenta) unidades de fraldas descartáveis - tamanho médio e 01 (um) sabonete líquido marca granado de 250 ml ao menor, portador da Síndrome de Edwards (CID Q91) que se encontra há mais de 2 (dois) meses internado na UTI neonatal do Hospital Santa Helena, verifico que , conforme bem explanado pelo douto Procurador de Justiça, “
(...)o Município de Cuiabá possui gestão plena na divisão de competências do Sistema Único de Saúde, devendo, portanto, prestar assistência à saúde de média e alta complexidade

(...)
”, que na presente demanda não se trata de alta complexidade, bem como evidente a garantia de um direito fundamental constitucional.

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: (...),
VII - de acesso às ações e serviços de saúde;”

Portanto, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção, atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

É posicionamento recente deste sodalício:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE - ARTIGO 196 C/C ARTIGO 227, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3o e 4o).

Deve ser excluída a possibilidade de bloqueio como meio coercitivo, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.

(N.U 0018253-25.2015.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, interposto, mantendo inalterada a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022